Tribunal: STJ
Processo: 5427320-50.2024.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238098 - GO(2025/0249482-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZA HELENA NAME MIGUEL
EMBARGANTE
: ADEL MIGUEL
ADVOGADOS
: HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR - GO016599
LUCIANO MTANIOS HANNA - GO018464
VALQUÍRIA IMOLÉSI AGUIAR MACHADO - GO019692
EMBARGADO
: MARIA HELENA NAME CHAUL
EMBARGADO
: ROBERTO SIMAO CHAUL
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DO § 2o DO
DO
. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.026
CPC/2015
PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na
art. 1026
interposição dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6938e632-4906-4a73-b63b-65bad42e465c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238098 - GO(2025/0249482-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZA HELENA NAME MIGUEL
EMBARGANTE
: ADEL MIGUEL
ADVOGADOS
: HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR - GO016599
LUCIANO MTANIOS HANNA - GO018464
VALQUÍRIA IMOLÉSI AGUIAR MACHADO - GO019692
EMBARGADO
: MARIA HELENA NAME CHAUL
EMBARGADO
: ROBERTO SIMAO CHAUL
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DO § 2o DO
DO
PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.026
CPC/2015.
PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na
art. 1026
interposição dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por LUÍZA HELENA NAME
MIGUEL E ADEL MIGUEL contra acórdão que conheceu em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA
DOAÇÃO INOFICIOSA. AFERIÇÃO. MOMENTO DA LIBERALIDADE.
§ 4o, DO
ART. 313,
CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CARÁTER DINÂMICO DO
PATRIMÔNIO. AFERIÇÃO DA NULIDADE. TEMPO DA LIBERIDADE. SUSPENSÃO.
DESNECESSIDADE.
1. Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, seja sob a ótica do
do
art. 1.176
seja sob a égide do
do
o excesso caracterizador da
CC/1916,
art. 549
CC/2002,
doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade.
Documento eletrônico VDA55348030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: d8386f93-e75a-4ca7-a4e7-5b0ae4106cfd

3. A suspensão processual por prejudicialidade externa pressupõe que o julgamento
do processo principal dependa da decisão de outro, o que não ocorre entre a ação
de inventário e a ação declaratória de nulidade da doação inoficiosa, considerado o
caráter dinâmico do patrimônio e o momento para aferição da nulidade da doação
inoficiosa, ao tempo da liberalidade.
4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (e-STJ fl. 537)

Em suas razões, aponta a parte embargante a ocorrência de omissão sob
o argumento de erro no julgamento. Reitera, ainda, a argumentação desenvolvida
no recurso especial, a fim de acolher o recurso integrativo com efeitos
infringentes, provendo o recurso especial.
Contrarrazões apresentadas, em que se requer, além da rejeição dos
embargos de declaração, a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1026,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

I. Da inviabilidade de usar os embargos de declaração para reexame do
mérito
2. Na hipótese, extrai-se do acórdão embargado manifestação expressa
no sentido de que o reconhecimento da doação inoficiosa exige uma análise
retrospectiva do patrimônio do doador ao tempo do contrato, ao contrário do que
decidido no acórdão recorrido; fundamento utilizado para prover o recurso
especial (e-STJ fl. 539).
3. Ressalte-se ainda que a decisão adotada quanto ao ponto aludido,
referente à doação inoficiosa, menciona expressamente julgados da Terceira
Turma no mesmo sentido, além de julgado da Segunda Seção (e-STJ fl. 539); o que
afasta a omissão ou obscuridade a respeito.
4. Do mesmo modo, em relação ao
§ 4o , do CPC, a decisão
art. 313,
adotada no acórdão recorrido, quanto à prejudicialidade externa da ação de
inventário, em relação à ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa, está
devidamente justificada.
5. Conforme se extrai do acórdão recorrido, a análise quanto à suposta
violação do
§ 4o, do CPC fica prejudicada, pois adota como premissa que
art. 313,
a doação inoficiosa deve ser aferida com base no patrimônio do doador existente
Documento eletrônico VDA55348030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: d8386f93-e75a-4ca7-a4e7-5b0ae4106cfd

ao tempo da morte, e não com base no momento da liberalidade, dissonante com
o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte (e-STJ fl. 540).
6. Dessa forma, inexistente omissão ou obscuridade a respeito do mérito
do recurso especial senão o proferimento de decisão em sentido contrário ao que
pretendido no recurso especial; afasta-se a violação do
do CPC.
art. 1022

II. Da multa do § 2o
do CPC
art. 1026
7. Por fim, em relação ao cabimento de multa por embargos de
declaração protelatórios, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no
sentido de que: "o manejo de embargos de declaração para apontar vícios
notoriamente inexistentes expõe claro desvirtuamento do recurso integrativo,
retardando indevidamente o encerramento da prestação jurisdicional" (EDcl no
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EAREsp 826.476/RJ,
4/11/2021)
8. Nesse mesmo sentido: EDcl no AgInt nos EAREsp 931.889 /MG, Corte
Especial, DJe de 20/8/2019.
9. Na hipótese, porém, tratando-se dos primeiros embargos de
declaração, não se evidencia, por ora, o manifesto intuito protelatório da parte
embargante, o que afasta a aplicação da sanção prevista no § 2o, do art. 1026,
CPC.

III. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55348030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: d8386f93-e75a-4ca7-a4e7-5b0ae4106cfd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.238.098 / GO
Número Registro: 2025/0249482-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05060323820078090051 5060323820078090051 542732050 54273205020248090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA HELENA NAME CHAUL
RECORRENTE : ROBERTO SIMAO CHAUL
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
RECORRIDO
: LUIZA HELENA NAME MIGUEL
RECORRIDO
: ADEL MIGUEL
ADVOGADOS
: HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR - GO016599
LUCIANO MTANIOS HANNA - GO018464
VALQUÍRIA IMOLÉSI AGUIAR MACHADO - GO019692
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZA HELENA NAME MIGUEL
EMBARGANTE : ADEL MIGUEL
ADVOGADOS
: HANNA MTANIOS HANNA JUNIOR - GO016599
Documento eletrônico VDA56424781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 6a78165e-6162-4fad-b29a-660191d25eb9

LUCIANO MTANIOS HANNA - GO018464
VALQUÍRIA IMOLÉSI AGUIAR MACHADO - GO019692
EMBARGADO : MARIA HELENA NAME CHAUL
EMBARGADO : ROBERTO SIMAO CHAUL
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 6a78165e-6162-4fad-b29a-660191d25eb9